Tribunal: TJES
Processo: 0008931-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008931-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória ajuizada pela concessionária, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES de R$ 38.592,40 para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON possui legitimidade para aplicar multa em decorrência de reclamação individual de consumidor; (ii) verificar se o valor da multa fixada administrativamente mostra-se desproporcional, justificando a revisão judicial; e (iii) determinar a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a alegação de sucumbência mínima pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON possui legitimidade para aplicar multas administrativas com fundamento no poder de polícia, independentemente de a infração afetar individual ou coletivamente os consumidores, conforme entendimento pacificado no STJ e jurisprudência do Tribunal.

4. A fixação do valor da multa pelo PROCON deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, de modo a assegurar a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade.

5. O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a sanção aplicada revela-se manifestamente excessiva em relação à infração cometida.

6. A redução do valor da multa para R$ 10.000,00, promovida pela sentença, cumpre a função pedagógica e sancionatória da penalidade, mantendo-se dentro dos limites da razoabilidade e alinhada aos precedentes do tribunal.

7. Quanto à sucumbência, é mantida a distribuição recíproca, uma vez que o pedido principal de anulação da multa foi improcedente, enquanto o pedido de redução do valor foi acolhido, configurando a sucumbência parcial de ambas as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

8. A atualização monetária da multa deve seguir o IPCA-E a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, conforme jurisprudência do TJES e art. 394 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O PROCON possui legitimidade para aplicar multa administrativa por infração às normas consumeristas, mesmo em casos de reclamações individuais.

2. A revisão judicial do valor da multa é cabível quando a sanção administrativa revela-se desproporcional, devendo o montante observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Em casos de sucumbência recíproca, aplica-se o art. 86 do CPC, porquanto o pedido de redução do valor foi acolhido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, art. 57; CPC, arts. 85, §11, e 86; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/05/2015; TJES, Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 27/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0008931-86.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO/APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e o outro pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
em razão da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada pela concessionária de energia elétrica, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, reduzindo o valor da penalidade aplicada no processo administrativo n. 32.001.004.19-0004938 para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões de fls. 219/223, sustenta a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
que a penalidade aplicada foi decorrente de reclamação individual de consumidor, o que infringe o poder de polícia do Procon, que deve zelar pela coletividade, exercendo tão somente papel de mediador.

E mais: a multa é manifestamente desproporcional, não se comprovando qualquer irregularidade perpetrada pela concessionária, nem mesmo falha na prestação do serviço.

O
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, por sua vez, afirma que face às circunstâncias do caso concreto, o valor da multa mostra-se razoável e proporcional, pois aplicada em observância ao Código de Defesa do Consumidor e à Instrução de Serviço do Procon nº 019/2008.

Defende, ainda, que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos exclusivamente à concessionária de energia elétrica ou, subsidiariamente, em proporção inferior ao ente público, por ter sucumbido em parcela mínima.

Por fim, no tocante ao fator de atualização monetária, sustenta que a sentença deve ser modificada, pois não observou o art. 3° da EC 113/2021.

Contrarrazões do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
nas fls. 229/234.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar os recursos.

Discute-se nos presentes autos multa administrativa imposta pelo PROCON/ES à EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas (lavratura de TOI sem notificação ao consumidor e laudo técnico que comprovasse o consumo irregular de energia e justificasse as cobranças excessivas das faturas).

Ab initio
, cumpre destacar que não prospera a alegação da concessionária de energia elétrica de que o PROCON não teria legitimidade para aplicar a multa, por se tratar de fato isolado referente a um único consumidor, pois pacífica a jurisprudência em sentido contrário. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015).

Em assim sendo, verifico que a reclamação apresentada ao órgão consumerista foi julgada procedente, haja vista que o TOI foi lavrado unilateralmente e sem qualquer comprovação inequívoca da irregularidade.

Nesse cenário, constatada a falha, não há falar em afastamento da penalidade decorrente do regular processo administrativo junto ao Procon.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação por ambas as partes, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

“Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo”.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado (R$ 38.592,40) não coaduna com a infração cometida, excedendo sobremaneira o próprio valor cobrado, revelando manifesta desproporção.

Consigno que a redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. VÍCIO NO PRODUTO OU SERVIÇO NÃO SANADO. OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS VÍCIOS NO ARBITRAMENTO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Verifica-se, portanto, que o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva. 2. Aliás, esse é o entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 3. Em análise da decisão administrativa vislumbro que a multa questionada foi corretamente aplicada, visto que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente abusiva (art. 39, V, do CDC), em razão da realização de pagamento em duplicidade e do não atendimento à solicitação de devolução do valor pago indevidamente. 4.
Ademais, verifico que o quantum fixado administrativamente R$ 9.740,01 (nove mil, setecentos e quarenta reais e um centavo) não se mostra desarrazoado
. 5. A despeito de a revisão da multa arbitrada ser possível nos termos delineados, certo é que é ônus daquele que pleiteia a dita revisão a demonstração dos motivos pelos quais a sanção seria incorreta, nos termos do art. 373, I, CPC. 6. Na hipótese vertente, não foi comprovada a ausência de infração às normas consumeristas, bem como que o valor da multa é desproporcional. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Data: 12/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0006209-11.2015.8.08.0050. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Prosseguindo, a respeito do pleito do ente público de ver reconhecida a sucumbência mínima, tenho que não merece guarida.

Afinal, embora a Magistrada de origem tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que afasta a alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por fim, acerca dos consectários legais da condenação, entendo que
a sentença encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que “
a atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança
” (TJES. Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento) do valor fixado como multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)